Tribunal: TJDFT
Processo: 0747768-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA CONTÍGUA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 3o, I e II, da Lei Distrital 6.302, de 16 de maio de 2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal: “(...) I - executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor; e II - supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação”.
2. In casu, há a necessidade de desobstrução da área pública contígua aos lotes, uma vez que as construções irregulares obstam a realização de obras no local pela Novacap. Desse modo, as ordens demolitórias expedidas decorrem do exercício do poder de polícia revelando-se legítimas e em conformidade com a autoexecutoriedade e presunção de legitimidade dos atos administrativos
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.